Tribunal: TJDFT
Processo: 0017268-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ACORDO DE SEPARAÇÃO REALIZADO EM 1980. PERMANÊNCIA DA UNIÃO POR MAIS 35 ANOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESTRUIÇÃO DE TODOS OS REGISTROS DA SUPOSTA RELAÇÃO. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As regras previstas no art. 1° da Lei n. 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1.723 do Código Civil enunciam que é reconhecida a união estável como entidade familiar, consubstanciando-se a convivência contínua, duradoura e pública, com o objetivo de constituição de família. Assim, não basta que seja duradouro e público, mas, ainda, que o casal venha, circunstancialmente, a coabitar, sendo imprescindível, para tanto, a presença do elemento subjetivo, caracterizado pelo compromisso pessoal e mútuo para constituição de família, além da ausência dos impedimentos matrimoniais.

2.Com efeito, o casal deve conviver como se casado fosse, ou seja, deve haver assistência moral e material recíproca e irrestrita, além do esforço conjunto para realização de objetivos em comum, o que é analisado de modo casuístico, diante da conjunção das provas constantes dos autos e os requisitos previstos na lei.

3. No caso, a apelante e o falecido firmaram acordo de dissolução de sociedade de fato e partilha de bens no ano de 1980. Portanto, incontroversa a relação do casal até o referido acordo, até porque durante a união, foi gerada a filha em comum, ora apelada. No entanto, apesar de afirmar que, após o acordo realizado, permaneceu convivendo de forma pública e duradoura com o falecido por mais 35 anos, a apelante não juntou qualquer fotografia ou documento que corrobore a narrativa apresentada, pois anexa apenas documentação referente a anos anteriores ao acordo de separação, sendo inverossímil a afirmação de que a apelada tenha destruído todo e qualquer registro de uma suposta relação que perdurou por tantos anos. Outrossim, a prova oral produzida não lhe favorece e as escrituras públicas que comprovam a aquisição de diversos imóveis pelo falecido, que se qualificava como solteiro e não fazem qualquer referência à apelante. Logo, não constituem prova de esforço comum.

4. Recurso conhecido e não provido.